Tribunal: STF
Processo: MS 25191
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE
   MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
   TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
   CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
   ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO
   PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
   PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.
1.
   Competência do Tribunal Superior do Trabalho para julgar processo
   disciplinar do Impetrante decorrente da falta de quorum do
   Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Precedentes.
2. A
   Lei Orgânica da Magistratura Nacional não estabelece regras de
   prescrição da pretensão punitiva por faltas disciplinares
   praticadas por magistrados: aplicação subsidiária da Lei n.
   8.112/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
O prazo
   prescricional previsto no art. 142 da Lei n. 8.112/90 iniciou-se
   a partir da expedição da Resolução n. 817/2001, do Tribunal
   Superior do Trabalho, e teve seu curso interrompido pela
   instauração do Processo Administrativo n. TRT-MA-0087/01, razão
   pela qual não ocorreu prescrição administrativa.
3. A
   instauração de sindicância, como medida preparatória, não
   prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência.
   Precedentes.
4. O mandado de segurança não é a sede apropriada
   para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso
   do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação
   probatória nessa ação. Precedentes.
5. Segurança denegada.